Tribunal: TCU
Processo: 027.717/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos pactuados por intermédio do projeto cultural Tributo ao Marechal Rondon (Pronac 05-3830), pactuado com o objetivo de apresentar aos usuários do Metropolitano de S. Paulo, exposição itinerante sobre Marechal Rondon, composta por painéis fotográficos iluminados com 80 imagens fotográficas ampliadas e legendadas, apresentando sua formação militar, pacificação dos índios, criação da Funai e inúmeras expedições topográficas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de seus sócios, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos pactuados por intermédio do projeto cultural "Tributo ao Marechal Rondon" (Pronac 05-3830); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revéis os Srs. Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e a empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Felipe Vaz Amorim; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e da empresa Amazon Books & Arts Eireli, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se o montante já devolvido, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Referência Valor (R$) 29/6/2007 229.924,00 5/11/2007 75.000,00 31/10/2008 115.000,00 28/5/2009 (2.173,58) Débito atualizado em 11/8/2020: R$ 1.287.248,18 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim e à empresa Amazon Books & Arts Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adotar as providências que entender cabíveis.